Tribunal: TJMT
Processo: 1011107-95.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011107-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FERNANDES DE AZEVEDO - CPF: 070.188.939-09 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0119-61 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO CONTRATUAL PARA PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
JOÃO MARCOS FERNANDES DE AZEVEDO,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, além de condená-lo por litigância de má-fé. A controvérsia decorre da cobrança pela locadora de veículos no valor de R$ 1.325,00, referente a suposta avaria no para-brisa do veículo locado, apesar da contratação de seguro que previa proteção a vidros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança efetuada pela locadora de veículos é indevida diante da cobertura securitária prevista no contrato; (
ii
) estabelecer se a negativação do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao
crédito ocorreu de forma irregular, ensejando indenização por danos morais; (
iii
) determinar se a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança pela suposta avaria no para-brisa revela-se indevida, pois o contrato de locação previa a proteção securitária de vidros, cuja quitação foi devidamente comprovada pelo recorrente. A imposição do pagamento adicional configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A negativação do nome do recorrente sem prévia notificação viola o art. 42, parágrafo único, do CDC, constituindo prática abusiva e ensejando a reparação por danos morais.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o recorrente exerceu seu direito de ação para questionar uma cobrança indevida, não havendo prova de alteração da verdade dos fatos ou de qualquer conduta dolosa que justificasse a penalidade, conforme o art. 81 do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto
por
JOAO MARCOS FERNANDES DE AZEVEDO
, o
recorrente argumenta que quitou integralmente os valores devidos no contrato de locação, incluindo um seguro de proteção veicular, pneus e vidros. Apesar disso, a locadora cobrou uma taxa de R$ 1.325,00
(mil e trezentos e vinte e cinco reais),
referente a um suposto dano no para-brisa, inscrevendo seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem prévia notificação.

A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da cobrança e condenando o autor por litigância de má-fé em R$ 1.500,00, além do pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

Houve contrarrazões apresentadas na movimentação
242003669
,
pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

No mérito, verifica-se que

o contrato firmado entre o recorrente e a locadora estipulava a inclusão de seguro de proteção veicular, abrangendo expressamente danos a vidros. O recorrente comprovou a quitação integral do valor contratual, que incluía essa proteção.

A cobrança adicional realizada pela locadora, portanto, configura violação clara ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que caracteriza como abusiva a cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

A inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada sem a prévia notificação, o que contraria o artigo 42, parágrafo único, do CDC. Este dispositivo legal assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre qualquer cobrança. A ausência dessa notificação, aliada à cobrança indevida, resultou em dano moral in
re

ipsa
, o qual é reconhecido pela jurisprudência como decorrente do próprio fato da inscrição indevida.

Portanto, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00,
(cinco mil reais),
valor que considero proporcional ao abalo sofrido e à jurisprudência pertinente sobre o tema.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇAS INDEVIDAS. VALOR DIVERGENTE DO CONTRATADO. PAGAMENTO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. DIVERSAS TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que é incontroversa a cobrança indevida de valores pela parte recorrente.

2. O pagamento dos valores foi devidamente comprovado pela parte recorrida, o que justifica a condenação em repetição de indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança indevida, pois a conduta reiterada e as diversas tentativas de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a
boa fé
objetiva, que grassam as relações de consumo, contornos esses aptos a configurar o dano moral.

4. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo não comporta alteração, uma vez que não representa excesso nem destoa do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1004979-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

Quanto à acusação de litigância de má-fé imputada ao recorrente em primeiro grau, reviso os argumentos apresentados e constato que o recorrente agiu dentro dos limites do seu direito de defesa. As alegações feitas visavam à proteção de seus interesses contratuais legitimamente firmados, sem qualquer indicação de manipulação ou distorção de fatos com o propósito de obter vantagem ilícita. Por essa razão, afasto a condenação por litigância de má-fé, eximindo o recorrente dos ônus decorrentes dessa acusação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo
JOAO MARCOS FERNANDES DE AZEVEDO

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
d
eclarar
a inexistência do débito de R$1.325,00
(
um mil, trezentos e vinte e cinco reais
)
;

Determinar a exclusão do nome do recorrente dos registros de proteção ao crédito;

C
ondenar
a locadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
;

Afastar a condenação por litigância de má-fé e anular os respectivos ônus
da
sucumbência.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025